Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-17.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002858-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLA COLOMBO FERNANDES CAMARGO - CPF: 858.447.721-72 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 522.584.161-91 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – TENTATIVA DE ANULAR TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO (OBRIGAÇÃO DE FAZER) – ALEGAÇÃO DE AMEAÇAS, COAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA NULIDADE DO TERMO ANUÍDO À LUZ DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO CIVIL – EXISTÊNCIAS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÕES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSUFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO – ANUÊNCIA INCLUSIVE PARA QUE A QUEIXA FOSSE RETIRADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não havendo prova inequívoca e cabal de que a Autora/Apelada tenha agido sob coação, quando anuiu ao Termo de Compromisso de Obrigação de fazer firmado entre os litigantes, à luz do artigo 171, II, do Código Civil, impõe-se o decreto de improcedência do pedido de nulidade do respectivo negócio jurídico, destacando-se que a existência de boletins de ocorrência e até mesmo de medida judicial, com a participação do Ministério Público, no âmbito de violência doméstica não possuem o condão de decretar a nulidade, sobretudo porque a confecção de boletim de ocorrência é ato unilateral e também porque um dos pontos do acordo foi a retirada de queixa em desfavor do Apelado.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, eis que caberia à parte autora fazer prova cabal do alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. Num. 179822956) interposto por
CARLA COLOMBO FERNANDES CAMARGO
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Sobrepartilha de Bens Cumulada com Nulidade de Negócio Jurídico e Prestação de Contas nº 1002858-17.2019.8.11.0041,
movida em face de
TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos,
revogando

a tutela de evidência deferida anteriormente.

A sentença, ainda,
CONDENOU

a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa; todavia, suspendeu a exigibilidade, eis que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
Trata-se de pedido de Sobrepartilha de bens cumulada com nulidade de negócio jurídico e prestação de contas, efetuado pela ora Apelante CARLA COLOMBO FERNANDES, contra o Apelado TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA, requerendo em apertada síntese, demonstrar que a partilha dos bens em seu processo de divórcio, embora consensual, fora eivada de nulidade pelas coações e ameaças mantida pelo Recorrido”.

Assevera que “(...) judicialmente foi decretado o divórcio entre as partes (processo 1026925-17.2017.8.11.0041), mas em que pese constar na inicial daquela ação que não havia bens a partilhar, constata-se nestes autos que existe patrimônio a ser partilhado”; que “(...)Posteriormente ao divórcio, o Recorrido, inseguro de seus propósitos, pois sabia que haveria mais cedo ou mais tarde a cobrança de prestar contas do patrimônio adquirido, forçou um acordo quanto aos bens a serem partilhados; Fez com que fosse assinado, um TERMO DE COMPROMISSO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde estabeleceu os termos e condições extremamente leoninos e com onerosidade excessiva para a Recorrente, com total disparidade na divisão dos bens, feito sob contínua ameaça”.

Afirma que “(...) havia coação e ameaças, não apenas pelas alegações da ora Recorrente e os boletins de ocorrência juntados, mas também se demonstra pela medida protetiva contra o Recorrido, Processo nº 45103- 28.2017.811.0042, conforme juntado em inicial, bem como as ameaças perpetradas contra a Recorrente podendo ser verificado na ação penal, processo nº 0035126- 75.2018.8.11.0042, cuja sentença transitou em julgado em 21 de setembro de 2022, havendo a extinção da pretensão punitiva por força de prescrição temporal”.

Salienta que “(...) Demonstrado está então, pelos processos criminais, bem como pelos vários boletins de ocorrência que a ora Recorrente teve que fazer, a prova da coação, das ameaças realizadas com o intuito de o Recorrido permanecer com a quase totalidade dos bens adquiridos durante a constância do casamento, deixando um nada para a Recorrente”; que “(...) não prova o Recorrido o contrário”; que “(...) Não há nos autos nenhum fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Recorrente”.

Ressalta que “(...) o Recorrido causou lesão ao patrimônio da Recorrente construído com muito sacrifício ao longo de quase 12(doze) anos de convivência. Em assim sendo, não se pode aceitar inerte a decisão prolatada pelo D. Juízo, pois contrária ao direito e à justiça”; que “(...) A sentença é rasa, fundamentada unicamente por questões relativas a relações de consumo que não se aplicam ao caso concreto, posto ser a ação ora versada sobre direito de família, mais especificamente partilha de bens adquiridos durante a constância da união conjugal, e não direito do consumidor”.

Alega que “(...) Houve, portanto, a coação que foi demonstrada e comprovada, nos autos. Tanto é que, em instrução processual, tanto o ora Recorrido, quanto as suas testemunhas alegam que não colocaram nenhum bem a ser partilhado na ação de divórcio, porque não havia nada em nome do casal. Seis meses depois do divórcio sem partilha de bens, o Recorrido apresenta a Recorrente termo de compromisso de obrigação de fazer, demonstrando haver patrimônio que não foi a seu tempo e modo partilhado, e mediante contínuas ameaças, quis extorquir-lhe seu patrimônio”; que “(...) A norma em vigor remete às hipóteses de anulação do negócio jurídico, constantes da Parte Geral do Código Civil, cujos requisitos são comuns e devem ser observados. O Código Civil considera defeitos do negócio jurídico, passível de invalidá-lo, o erro ou ignorância, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores”; que “(...) São requisitos para ocorrência da coação: a) que seja essencial ou principal; b) que haja ânimo ou intenção de extorquir a declaração negocial; c) a gravidade do dano; d) a ilicitude da ameaça, em razão dos meios empregados ou dos fins colimados; e) justificado receio de realização do mal”.

Destaca a existência de ameaças; de crime de ameaça e não só confecção de boletins de ocorrência; que havia receio da Autora/Apelante em ser alvo de violências e até mesmo morte; que houve denúncia ofertada pelo Ministério Público, em ação criminal (de n. 0035126-75.2018.8.11.0042), com tramitação na Primeira Vara de Violência Doméstica de Cuiabá; que inclusive uma das obrigações constantes do termo foi justamente a retirada da queixa de ameaça.

Defende que está comprovada a hipótese de coação moral.

Requer o provimento do apelo “(...) em razão da nulidade do termo de compromisso de obrigação de fazer, devendo a partilha dos bens do casal ser realizada conforme requerido em inicial acatando as razões recursais de mérito, devendo por conseguinte, manter a tutela de evidência deferida no ID n.º 32552459 (...)”.

Em contrarrazões, o Apelado requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Sobrepartilha de Bens Cumulada com Nulidade de Negócio Jurídico e Prestação de Contas nº 1002858-17.2019.8.11.0041,
movida por
CARLA COLOMBO FERNANDES CAMARGO
em face de
TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos,
revogando

a tutela de evidência deferida anteriormente.

A sentença, ainda,
CONDENOU

a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa; todavia, suspendeu a exigibilidade, eis que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Verifica-se que a pretensão da parte Apelante é a declaração de nulidade
de termo de compromisso de obrigação de fazer
firmado entre os litigantes, alegando-se ameaça, coação.

Pois bem.

A questão do feito é de prova.

Malgrado as alegações, inclusive de que a sentença é rasa, e baseada em julgados em demandas consumeristas, melhor sorte, a meu viso, não socorre à recorrente.

É que não ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 171 do Código Civil, capazes de macular o negócio jurídico firmado.

Caberia à parte Autora/Apelante demonstrar os fatos e a constituição de seu direito. Entretanto, conforme bem exposto na sentença, não logrou êxito ela em provar que sua anuência em face ao acordo deu-se por meio de coação.

São graves as alegações de ameaças e de violência doméstica lavradas em Boletins de Ocorrência; contudo, tais boletins se tratam de disposição unilateral, que apontam, sem sombra de dúvidas, a existência de conflitos entre os litigantes, mas não possuem, por si só, o condão de anular ato de vontade, com alegação de coação (de ordem física e moral).

Portanto, o fato de existirem processos, inclusive com a participação do Ministério Público, no âmbito de violência doméstica, não possuem o condão de anular o acordo, pois não houve prova de que ele se deu mediante quaisquer dos vícios do já mencionado artigo.

Assim, à luz do artigo 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença, eis que Autora/Apelante não conseguiu demonstra a constituição do direito perseguido.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

- Apenas com a inequívoca demonstração de que o agente temia dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens é que se admite a anulação do negócio jurídico com fundamento em coação.

- Não tendo o requerente comprovado o fato constitutivo de seu direito, deve ser mantida a improcedência dos pedidos de anulação do acordo extrajudicial e devolução do valor pago. (TJMG - Apelação Cível 1.0607.17.003664-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Não há se de falar em inovação recursal quando o pedido deduzido no recurso consta da peça inicial. De acordo com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, mas desde que inequivocamente demonstrado. (TJMG - Apelação Cível 1.0040.13.004965-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022)

Com esses apontamentos, não considero plausível a reforma da sentença, a qual, em parte, reproduzo:

“(...)
cinge-se a questão posta em juízo em analisar se ficou ou não comprovada a ocorrência da coação quando da realização do acordo extrajudicial realizado entre as partes.

Os defeitos do negócio jurídico dividem-se em vícios de consentimento (erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo e lesão) e vícios sociais (fraude contra credores e simulação). Nesse aspecto, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil, prevê que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Ainda, no Capítulo IV, artigos 151 a 155, o Código Civil regulamenta sobre os defeitos do negócio jurídico, sob o enfoque da coação, podendo ser extraído que, para viciar a declaração de vontade e motivar a anulação do negócio jurídico, a coação "há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens".

O vício apontado pela parte autora exige prova robusta para sua configuração, não bastando, para tanto, a alegação da parte sem que esteja cabalmente comprovada a coação, tal qual informado na inicial. Verifico que não consta do caderno processual qualquer demonstração das hipóteses previstas na legislação civil, que fundamentassem a anulação do negócio celebrado, pelo que injustificável a invalidação do pacto.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em apreço, a requerente não se desincumbiu de tal ônus, já que suas alegações não se encontram amparadas em provas que possam conduzir ao convencimento deste julgador, de que anuiu com o acordo, por estar sob coação.

A coação apta a fundamentar a anulação do negócio jurídico, deve ser de potencial gravidade, a intimidar e influenciar a vítima a realizar o negócio jurídico contra a sua vontade, ainda que tenha plena ciência de que não deseja seus efeitos, mas o faz por não poder agir de modo diverso frente à fundada, injusta e grave ameaça de sofrer dano atual, iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens.

O vício de consentimento aqui em análise, exige a sua comprovação, e incumbe à parte que o alega, o ônus probatório, sob pena de ser confirmado o ato praticado, aqui, o acordo de partilha.

Portanto, imprescindível seria a inequívoca demonstração, de que o acordo fosse aquiescido unicamente porque a requerente temia por dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens, para admitir-se a anulação do negócio jurídico com base em vício de consentimento”.

Diante do exposto, nenhuma das alegações é suficiente à modificação do decreto sentencial, de modo que NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão da aplicação do artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024